Tribunal: TJDFT
Processo: 0750852-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750852-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ERNALDO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA (demandada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM proposta por ERNALDO ALVES DOS SANTOS, processo n. 0732940-02.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 173299467 – da origem): “Vistos etc. RELATÓRIO Cuida-se de liquidação de sentença proposta por ERNALDO ALVES DOS SANTOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Alega, em síntese, (ID n.o 169266910) que o MPDFT, em ação coletiva, obteve a condenação da Ré ao pagamento de quantia certa (dano moral) e quantia ilíquida (dano material) em favor de eventuais adquirentes de unidades integrantes do empreendimento ALTOS DE TAGUATINGA II, cujo julgado determinou a liquidação individual e execução da sentença. O processo originário tramitou perante a 22a Vara Cível de Brasília, como ação civil pública n.o 2015.01.1.136763-2 (CNJ 0039812-55.2015.8.07.0001). Narra que conforme contrato de compra e venda adquiriu a unidade n.o 1108 do empreendimento citado, em 5/7/2010, localizado na QI 03, lotes 11/13, Setor Industrial de Taguatinga Norte/DF. Conforme sentença, aduz seu direito à indenização decorrente da desvalorização sofrida por sua unidade habitacional – dano material – em especial pela não entrega do lazer completo como prometido pela Ré. Complementa que em 10/10/2018, na audiência da Quarta Promotoria de Justiça, ficou decidido que os consumidores afetados pela Ré que foram contemplados na Ação Civil Pública suso poderiam adentrar com as execuções individualmente, em razão da celeridade processual. Pugna pela liquidação do valor referente à desvalorização da unidade habitacional em razão dos vícios do empreendimento, mediante avaliações imobiliárias a serem colhidas no mercado imobiliário local, se assim for determinado e necessário. Tendo em vista o transcurso do prazo para a Ré MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. apresentar Contestação sem manifestação, decreto a REVELIA. Anote-se. É o necessário, passo a decidir. O julgamento antecipado da lide é cabível quando ocorre a revelia, na dicção do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Configura-se a revelia quando o Réu, devidamente citado, não responde aos termos da ação, optando pela inércia processual. A revelia é uma presunção relativa, não eximindo o Autor de provar o fato constitutivo de seu direito. Cumpre anotar que, no caso, a presunção de verdade decorrente da revelia está sintonizada com a prova documental engendrada nos autos. Trata-se de liquidação de sentença com base na sentença de ID n.o 168071964. Conforme documento ID n.o 168071966, que se constitui em Termo de Audiência junto à Quarta Promotora de Defesa do Consumidor, ficou esclarecido que os consumidores do Empreendimento Altos de Taguatinga II deveriam entrar com execuções individuais a fim de buscarem seus direitos, dada a agilidade dessas ações. Para que uma obrigação ilíquida possa consubstanciar um título apto a fundamentar uma execução é indispensável que, previamente, proceda-se a liquidação dessa obrigação. A sentença suso não deixa dúvidas a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, ao remeter os interessados a esse procedimento de apuração: b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença”. Logo, tem-se que o julgado objeto do pleito executivo, por não conter a quantidade devida, demanda necessariamente a instauração da fase de liquidação, antes de se prosseguir a qualquer ato executivo. Com efeito, o artigo 509, §4o do CPC consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, verbis: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Por conta da autoridade da coisa julgada, é vedada a reapreciação da lide ou modificação da sentença. No caso destes autos, a liquidação da obrigação cinge-se a apurar o valor referente à desvalorização do imóvel do Autor em razão dos vícios no empreendimento, conforme sentença. Por meio da petição de ID n.o 168071959, o Autor juntou avaliação feita por corretor de imóveis especializado – Sidney Nery de Lima – CRECI 7284 8a Região e CNAI 310 8a Região - que realizou avaliação mercadológica detalhada do imóvel onde aponta para uma desvalorização de R$ 28.600,00, nos seguintes termos: Resultado da avaliação mercadológicas: para tanto podemos afirmar que o referido imóvel se encontra com valor de venda de R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais), podendo variar 10 % (dez por cento) para menos de acordo com oferta de mercado, pois faltam alguns equipamentos (área de lazer) disponíveis em outros similares, ficando assim R$ 257.400,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais). Por fim, requereu que o valor da desvalorização fosse fixado em R$ 29.000,00. Intimada a parte Ré a se manifestar em contraditório acerca dos fatos narrados pelo Autor e do valor por ele indicado, ela manteve-se inerte, conforme Certidão de ID n.o 173252596. A preclusão é instituto fundamental para o regular desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. Assegurada oportunidade para que a parte Ré se manifestasse, o seu silêncio, quando do chamamento, determina o aperfeiçoamento da preclusão, obstando a oportunidade de se ventilar a ocorrência de eventual cerceamento de defesa, por ter sido a lide resolvida com a sua anuência. Assim, a Ré devidamente intimada e não apresentando impugnação, entendo como devido o valor indicado pelo especialista contratado pelo Autor como valor referente à desvalorização sofrida pelo Autor, consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, o valor de R$ 28.600,00. Ante todo o exposto, defino como devida a quantia de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) o valor da condenação referente ao item “b” da sentença aqui liquidada, referente à desvalorização da unidade imobiliária do Autor em razão dos vícios no empreendimento da Ré, seguindo a metodologia de avaliação mercadológica apresentada pelo Autor sob o ID n.o 168071959. Declaro encerrada a fase de liquidação. Em face da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Promova o Exequente a instauração do cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.” Inconformada, a parte demandada recorre. Narra que o cerne da demanda de origem diz respeito a pretensão do agravado de liquidar sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 2015.01.1.136763-2, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT, na qual a agravante restou condenada a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II. Aduz que “o magistrado de origem incorreu em erro quando homologou de plano o valor apresentado pelo agravado. 15. Veja-se que, conforme trazido pela agravante em seus aclaratórios, já foram realizadas perícias em processos semelhantes – ID 174384808, ID 174384802 e ID 174384806 no feito de origem, ora acostados (Anexos 6, 7 e 8), não tendo estas sequer consideradas pelo juízo a quo para fins de liquidação do pleito autoral.” Destaca que “(i) inexiste fundamento para que o valor atual do imóvel seja utilizado do base de cálculo para aferição da desvalorização; (ii) inexiste demonstrativo suficiente e imparcial de que o valor atual do imóvel seria o alegado pelo autor na inicial e (iii) a fixação do quantum percentual em 10% para fins de aferição de desvalorização do imóvel se deu arbitrariamente e sem qualquer tipo de critério objetivo.” Ao final requer seja concedido efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a liquidação. Preparo no ID 53919127. Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifico que, em tese, a parte agravante, apesar de instada a se manifestar em contraditório quanto aos fatos narrados pelo Autor/agravado e ao valor por ele indicado, manteve-se inerte, conforme Certidão de ID 173252596 da origem. Com efeito, não se verifica, primo ictu oculi, fundamentos razoáveis que legitimem a insurgência do demandado tão somente na via recursal, ante a possível ocorrência de preclusão temporal, o que, em tese, afasta a probabilidade de provimento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. 2. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for praticado - ou realizado fora do prazo -, ocorre a preclusão processual, que pode ser temporal, lógica ou consumativa. 3. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Logo, se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais, a depender do que dela se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. 4. Na hipótese, a produção de prova pericial foi deferida, porém o banco deixou transcorrer o prazo sem o pagamento dos honorários periciais. Caracterizada a preclusão, não há cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido produzida a prova pericial. 5. A homologação das contas apresentadas pelos credores decorreu da inércia do banco em impugnar os cálculos na liquidação de sentença. Não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelos agravados, que foram amparados por laudo técnico elaborado por profissional habilitado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1647082, 07329014220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator